Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708577-22.2021.8.07.0000 AGRAVADO: VALERIA RAFAELI FARIAS DOS SANTOS AGRAVANTE: RONEILDO PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONEILDO PEREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de exigir contas movida pelo agravante em face de VALERIA RAFAELI FARIAS DOS SANTOS (processo n. 0715521-53.2020.8.07.0007), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em suma, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos originários, espelhando a sua situação financeira. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, entendo que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a parte deixou de juntar a documentação especificada e exigida pelo Juízo de origem, de modo que se recomenda aguardar o julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, com a manifestação da parte adversa. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator